Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0747889-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELEUSA DAS GRACAS VASCONCELOS MARQUES AGRAVADO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se a agravada a apresentar contrarrazões ao Agravo Interno de ID 23293007. Após, tornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator